Tribunal: STF
Processo: HC 259841
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 1.022.386/ES  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 16 anos e 8 meses de reclusão, ante a prática dos crimes de roubo, furto, receptação, falsificação de documento público e associação criminosa.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega flagrante constrangimento ilegal decorrente da manutenção da execução penal. Sustenta que as penas por furto e receptação devem ser absorvidas pelo roubo, pois integram o mesmo contexto fático, configurando hipótese de consunção. Alega que a cumulação das condenações caracteriza bis in idem e viola a proporcionalidade. Argumenta ainda que as penas de furto, receptação e associação criminosa estão prescritas, pois o trânsito em julgado ocorreu há mais de quinze anos sem qualquer marco interruptivo válido. Defende que a execução penal prossegue com base em condenações extintas pela prescrição. Afirma também que a pena remanescente pelo roubo é desproporcional em relação aos corréus, que receberam penas menores, sem justificativa idônea. Entende que a manutenção dessa situação afronta os princípios da isonomia, individualização da pena e proporcionalidade.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução penal até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, busca o reconhecimento da consunção dos delitos de furto e receptação pelo crime de roubo, a declaração da prescrição das penas de furto, receptação e associação criminosa e o redimensionamento da pena remanescente. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8.  Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao Tribunal e Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator